Tribunal: TJDFT
Processo: 0736568-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MÁCULA NÃO VERIFICADA. QUESTÃO DEVIDAMENTE SUBMETIDA A EXAME DO JULGADOR MONOCRÁTICO. PRELIMINARES REJEITADAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. PRÉ-CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERFECTIBILIZAÇÃO DA AVENÇA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES POR PARTE DO EMBARGANTE E DO EMBARGADO. OBSCURIDADE NA TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Preliminares. 1.1. Não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 1.2. Inovação recursal. Mácula não configurada porque debatido o tema em primeira instância. Preliminar rejeitadas.
2. Documentos novos. Apresentação injustificada após a inicial (art.434 do CPC) e o prazo para réplica à contestação. Admissibilidade apenas mediante prova que não se fez possível, a tempo certo, sua produção, uma vez que não se tratava de escritos conhecidos, acessíveis ou disponíveis, na estrita modulação dada no art. 435 do CPC. Escritos não conhecidos.
3. Os embargos de terceiros são instrumento processual do qual se vale o terceiro que sofrer constrição de um bem ou dos direitos que possui sobre ele, em virtude de decisão judicial proferida em processo do qual não participe.
4. O embargante precisa demonstrar a transmissão efetiva da posse do imóvel para justificar o manejo dos embargos de terceiro. Sendo frágeis suas provas, incabível o provimento dos embargos.
5. O instrumento do pré-contrato entabulado entre os litigantes estabelece algumas obrigações para ser aperfeiçoado e produzir os efeitos esperados pelos contratantes. 5.1. Do exame dos autos, tem-se que nem o embargante nem o embargado comprovaram o cumprimento das obrigações previstas na avença. Dessa forma, não comprovado o direito do apelante em ver revogada a decisão de constrição do imóvel em questão.
6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.